Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA MÉDICA INTRAMUROS. ATENDIMENTO POR PROFISSIONAL PARTICULAR. ART. 43 DA LEP. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA PELA EQUIPE DE SAÚDE PRISIONAL. COMPATIBILIZAÇÃO COM ROTINAS E SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que condiciona o recebimento de assistência médica particular, dentro da unidade prisional, à avaliação prévia da equipe de saúde prisional sobre a necessidade, a pertinência clínica, a adequação operacional e a compatibilidade com as normas de segurança do estabelecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o atendimento médico particular no presídio exige avaliação prévia da equipe de saúde prisional, à luz do art. 43 da LEP e das exigências de organização, segurança e rotina do estabelecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 43 da LEP assegura ao preso a liberdade de contratar médico particular para orientar e acompanhar o tratamento, mas não estabelece direito absoluto ou incondicionado ao atendimento dentro da unidade prisional.
4. A interpretação sistemática do dispositivo exige harmonização com o dever estatal de prestar assistência à saúde, com a gestão administrativa do estabelecimento e com os protocolos de segurança e rotina da unidade.
5. A decisão agravada não veda o atendimento particular; apenas determina avaliação técnica prévia da equipe de saúde para identificar a necessidade clínica, definir a forma de execução e assegurar compatibilidade com as condições estruturais, operacionais e de segurança do presídio.
6. A exigência de triagem técnica evita interferências desordenadas na rotina prisional, previne duplicidade de atendimentos, conflitos terapêuticos e riscos operacionais, além de preservar o controle judicial previsto no parágrafo único do art. 43 da LEP.
7. Ausente comprovação de urgência, insuficiência do serviço público de saúde ou violação de direito líquido e certo, a decisão observou os parâmetros legais e constitucionais, mantendo íntegro o direito à saúde e a proteção do preso.
8. Não se verifica ilegalidade ou abuso na condicionante imposta, que se mostra razoável, proporcional e compatível com a execução penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.